Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-97.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008374-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), ADEVAIR CARLOS CALVI - CPF: 454.170.249-53 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 593.491.581-91 (AGRAVADO), ANA PAULA PEREIRA - CPF: 054.072.561-77 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), LORENA DIAS DA SILVA - CPF: 043.734.531-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO. ORDEM LEGAL DE EXPROPRIAÇÃO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR NÃO EFETIVADA. SUBSIDIARIEDADE DO LEILÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO SEM ESGOTAMENTO DA MODALIDADE PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. QUESTÃO POSTERGADA PARA A FASE DE RETOMADA DA ALIENAÇÃO PARTICULAR. EXTENSÃO DA PENHORA E SITUAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. NOVO CONTEXTO PROCESSUAL. MATÉRIAS QUE DEMANDAM ANÁLISE JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que revogou a alienação por iniciativa particular anteriormente deferida e determinou a realização de hasta pública sobre imóvel rural penhorado, nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
restabelecimento da alienação por iniciativa particular;
(ii)
atualização da avaliação do imóvel;
(iii)
reconhecimento de excesso de penhora, com desmembramento do imóvel rural e proteção da cota-parte do coproprietário não executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a revogação da alienação por iniciativa particular e a designação direta de hasta pública observaram a ordem legal de expropriação;
(ii)
examinar a necessidade de atualização da avaliação do imóvel;
(iii)
analisar a alegação de excesso de penhora e a situação jurídica do coproprietário não executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 879 do Código de Processo Civil consagra ordem preferencial de expropriação dos bens penhorados, reservada a hasta pública para as hipóteses em que a adjudicação e a alienação por iniciativa particular tenham sido efetivamente esgotadas.

5. Não se reputa frustrada a alienação por iniciativa particular quando a modalidade sequer foi implementada por ausência de intimação do profissional nomeado para dar início aos trabalhos, circunstância que impede a designação direta de leilão judicial.

6. A revogação
de ofício
da alienação por iniciativa particular, sem provocação das partes e sem identificação de vício que justifique o exercício do poder de revisão, contraria a subsidiariedade do leilão judicial e impõe ao executado ônus desproporcionais, como o risco de arrematação por preço inferior ao de mercado e a incidência de comissão do leiloeiro.

7. A necessidade de atualização da avaliação do imóvel deve ser examinada no momento da retomada da alienação por iniciativa particular, oportunidade em que o profissional habilitado terá condições de aferir a correspondência entre o valor atribuído ao bem e a realidade do mercado.

IV. DISPOSITIVO

8
. Recurso parcialmente provido, para determinar a retomada da alienação por iniciativa particular.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 843, § 2º, 873, II, 879 e 881; CC, art. 1.997.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AI 1001208-82.2024.8.11.0000, AI 1032038-94.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado
ADEVAIR CARLOS CALVI
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder, que revogou a alienação por iniciativa particular anteriormente deferida e determinou a realização de hasta pública do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 177 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000002-44.1992.8.11.0009, ajuizado pela exequente
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA
.

O feito originário consiste em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória, na qual foi reconhecida a solidariedade passiva entre os executados João Calvi (falecido), Adevair Carlos Calvi e Jaime Eugenio Nanete (falecido), com débito atualizado para R$ 578.531,58 em julho de 2019.

No curso da fase executiva, foi penhorado o imóvel rural registrado sob a matrícula n. 177 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, denominado
“Fazenda São João”
, registrado em copropriedade entre o agravante e Adilson Thomas Calvi, com área de 242,00 hectares, avaliado em R$ 7.000.000,00 em maio de 2023.

Em 28/junho/2024, o juízo de origem deferiu pedido de alienação por iniciativa particular formulado pela exequente, com nomeação da corretora Maria Iraneide Bezerra de Melo (CRECI-MT 13763-F), fixação de prazo de 90 dias e pagamento à vista pelo preço mínimo da avaliação (id. 160697377 – PJe 1º Grau).

A decisão agravada revogou a alienação por iniciativa particular e determinou a realização de hasta pública, mediante nomeação dos leiloeiros Cirlei Freitas Balbino da Silva e Joabe Balbino da Silva, sob o fundamento de que a medida não foi efetivamente impulsionada, sem que houvesse sequer a intimação da corretora nomeada (id. 221616374 – PJe 1º Grau).

Nas razões recursais, o agravante sustenta a violação à ordem legal de expropriação prevista no artigo 879 do Código de Processo Civil, com o argumento de que a alienação por iniciativa particular deveria ser retomada antes da designação de leilão judicial.

Sustenta, ainda, a necessidade de atualização da avaliação do imóvel, realizada em 2023, sob o argumento de defasagem decorrente da valorização imobiliária da região, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, invoca a proteção da cota-parte do coproprietário
Adilson Thomas Calvi
, que não é parte na execução, e aponta violação ao contraditório, em razão da não apreciação de petição protocolada em 06/fevereiro/2026.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reforma integral da decisão agravada (id. 349367394).

O efeito suspensivo foi deferido, para suspender a realização da hasta pública e todos os atos expropriatórios dela decorrentes até o julgamento meritório do presente agravo de instrumento (id. 350204886).

Em sede de contrarrazões, a agravada postula o desprovimento do recurso (id. 355860378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O agravante
Adevair Carlos Calvi
postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder que revogou a alienação por iniciativa particular anteriormente deferida e determinou a realização de hasta pública sobre a integralidade do imóvel rural registrado sob a matrícula n. 177 do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, com área de 242,00 hectares, avaliado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em maio de 2023.

ORDEM LEGAL DE EXPROPRIAÇÃO

O artigo 879 do Código de Processo Civil consagra ordem preferencial de expropriação dos bens penhorados, escalonada em três modalidades sucessivas: adjudicação, alienação por iniciativa particular e, somente ao final, alienação em leilão judicial.

Nessa perspectiva, Humberto Theodoro Júnior esclarece que a hasta pública ocupa a terceira posição na ordem de cabimento dos atos expropriatórios, reservada para a hipótese em que as modalidades anteriores não tenham sido exitosas:

“(...) A alienação em hasta pública passa para o terceiro lugar na ordem de cabimento dos atos expropriatórios. Se não houver interessado na adjudicação, a expropriação realizar-se-á por meio de ‘alienação particular’, a requerimento do exequente (NCPC, art. 880). Somente quando não houver requerimento de adjudicação ou de alienação particular é que se procederá ao ato expropriatório por meio de hasta pública. (...)”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume 03, 52ª ed., Forense, 2019, p. 830).

O art. 881 do Código de Processo Civil reforça essa lógica ao dispor que
“a alienação far-se-á em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular”
, dispositivo que revela a subsidiariedade do leilão em relação às demais modalidades expropriatórias.

A subsidiariedade do leilão judicial decorre de opção estrutural do Código de Processo Civil, que privilegia as modalidades expropriatórias menos onerosas ao executado e mais aptas a alcançar valores próximos ao preço real do bem, e reserva a hasta pública para as hipóteses em que as vias anteriores tenham sido efetivamente esgotadas.

A hasta pública, por sua própria sistemática, implica custos adicionais ao processo (comissão do leiloeiro, publicação de editais) e risco concreto de arrematação por preço inferior ao de mercado, sobretudo no segundo leilão, em que se admitem lances a partir de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a preferência pela alienação por iniciativa particular como medida mais condizente com a efetividade da execução, assentando que o leilão judicial somente deve ser designado após o insucesso ou a inviabilidade comprovada dessa via:

“(...) É caso de manter a decisão que indeferiu a o pedido de hasta pública, mas autorizou a alienação por iniciativa particular, máxime porque o que se pretende é a efetividade da execução. (...)”
(TJMT, AI 1001208-82.2024.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024).

“(...) É legítima a determinação judicial que prioriza a alienação por iniciativa particular antes da hasta pública, em observância aos princípios da efetividade, da proporcionalidade e da economia processual, máxime porque o que se pretende é a efetividade da execução (...)”
(TJMT, AI 1032038-94.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025).

No caso concreto, a alienação por iniciativa particular foi deferida em 28/junho/2024, com nomeação da corretora Maria Iraneide Bezerra de Melo (CRECI-MT 13763-F), fixação de prazo de 90 dias e preço mínimo correspondente ao valor da avaliação (id. 160697377 – PJe 1º Grau).

A própria decisão agravada reconhece que a medida não chegou a ser implementada, pois a corretora nomeada sequer foi intimada para dar início aos trabalhos de alienação (id. 221616374 – PJe 1º Grau).

A modalidade, portanto, não foi tentada nem frustrada. A providência judicial não alcançou sua fase de deflagração, uma vez que a corretora não tomou conhecimento da nomeação e, por consequência lógica, não teve oportunidade de exercer as atribuições que lhe foram confiadas.

Não se extrai dos autos, ademais, qualquer requerimento da exequente no sentido de revogar a alienação particular ou de substituí-la pela hasta pública. As manifestações da parte exequente, após o deferimento da alienação particular, limitaram-se a postular o prosseguimento da execução, sem impugnar a modalidade expropriatória eleita nem requerer a designação de leilão judicial.

A revogação da decisão que deferiu a alienação por iniciativa particular pelo próprio juízo, sem provocação das partes e sem a identificação de vício que justificasse o exercício do poder de revisão, contraria a gradação legal do art. 879 do Código de Processo Civil.

A frustração da alienação particular decorreu não do insucesso da diligência, mas da própria inefetividade do aparato processual em intimar a corretora nomeada, circunstância que não se confunde com o esgotamento da modalidade expropriatória e, por conseguinte, não autoriza o salto direto para a hasta pública.

Acrescente-se que a designação de leilão judicial sobre imóvel rural de elevado valor, sem a prévia tentativa da modalidade menos gravosa, potencializa o risco de alienação por preço inferior ao de mercado e impõe ao executado ônus desproporcionais, como a incidência de comissão do leiloeiro, que, no caso concreto, foi fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, montante que, considerado o valor da avaliação, poderia atingir R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) – cifra que representaria, isoladamente, parcela superior a 60% (sessenta por cento) do débito exequendo.

NOVA AVALIAÇÃO

Quanto à necessidade de nova avaliação do imóvel, o agravante invoca o art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a avaliação realizada em maio de 2023 se encontra defasada em razão da valorização do mercado de terras rurais.

A agravada, por sua vez, sustenta que o lapso temporal não é suficiente para justificar nova perícia e que a ausência de benfeitorias afasta a presunção de valorização.

Ambas as alegações, contudo, são formuladas em termos genéricos, sem amparo em elementos técnicos concretos que permitam ao Tribunal aferir, em cognição recursal, a efetiva majoração ou manutenção do valor do bem.

A questão deve ser postergada para o momento da retomada da alienação por iniciativa particular, oportunidade em que o corretor nomeado, profissional habilitado e com conhecimento do mercado imobiliário local, terá condições de avaliar a correspondência entre o valor atribuído ao imóvel e a realidade de mercado e, caso constate defasagem relevante, levar a questão ao juízo de origem para as providências do art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil.

EXTENSÃO DA PENHORA

O agravante sustenta excesso de penhora, pois o imóvel foi avaliado em R$ 7.000.000,00, valor que supera de forma expressiva o débito exequendo, estimado em R$ 578.531,58. Invoca, ainda, a proteção da cota-parte do coproprietário
Adilson Thomas Calvi
, que não integra o polo passivo, nos termos do art. 843, § 2º, do Código de Processo Civil.

A agravada afirma que
Adilson Thomas Calvi
figura como herdeiro do executado falecido
João Calvi
e recebeu bens na partilha, circunstância que pode afastar a condição de terceiro.

Não obstante, a controvérsia acerca do valor do imóvel, da alegada desproporção e da eventual responsabilidade do coproprietário exige exame pelo juízo de origem, à luz do contexto processual decorrente da retomada da alienação por iniciativa particular, sob pena de supressão de instância.

Compete, portanto, ao juízo singular apreciar o eventual excesso de penhora, bem como a possibilidade de desmembramento do imóvel, com delimitação da constrição ao montante necessário à satisfação do crédito.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo executado
ADEVAIR CARLOS CALVI
, para determinar seja tentada a modalidade de alienação por iniciativa particular, cabendo ao juízo de origem nomear profissional habilitado, fixar prazo razoável para a efetivação da medida e condicionar a eventual designação de leilão judicial ao insucesso comprovado dessa modalidade.

Por consequência, deverá o juízo examinar as questões relativas à extensão da penhora, à viabilidade de desmembramento do imóvel, à situação jurídica do coproprietário e à eventual necessidade de atualização da avaliação do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026